Tribunal: TJES
Processo: 5014232-30.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014232-30.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRYAN ESTELITA ANDRADE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ART. 33, C
APUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA PELAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática dos crimes dispostos nos artigos 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, e 329 e 278, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313], do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, além da prisão preventiva ter sido devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica. A esse respeito,
o
paciente responde a outros processos por tráfico de drogas
,
a evidenciar o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de constrição cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
4. Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Bryan Estelita Andrade
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
6
ª

Vara Criminal
de Vitória,

nos
A
utos nº
0006471-58.2023.8.08.0024
.

Consta
dos autos, que o paciente
foi preso em flagrante delito em
18
de
setembro
de 2023, em razão da suposta prática do crime
capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei
nº
11.343/06,
o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O
impetrante
s
ustenta a ilegalidade da
custódia
preventiva, salientando, nesse
sentido, que

não teriam sido
preenchidos os
requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal,
especialmente em razão da pouca quantidade de drogas e do paciente ser primário.

Com base nesses fundamentos,
requer
o deferimento da liminar,
com
a concessão d
a ordem de soltura ao paciente
.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar,
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imposição das cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
6952359
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a

decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão ao impetrante
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No ponto, o magistrado
a quo,
em sede de audiência de custódia, assim fundamentou:

“[...] Conforme consta no APFD, durante patrulhamento preventivo no Bairro Nova Palestina os militares avistaram o autuado em atitude suspeita segurando um objeto semelhante a uma caixa de cigarros e, ao notar a presença policial, arremessou ao chão e tentou se evadir. Desse modo, a equipe prosseguiu em abordagem, tendo identificado o autuado BRYAN. Em busca pessoal, foi encontrado em seu bolso 01 bucha de maconha, 02 pedras de crack e R$63,00 em notas fracionadas. Na caixa de cigarros dispensada pelo autuado havia 06 papelotes de cocaína, 06 pedras de crack e 01 bucha de maconha, sendo todos embalados para venda e idênticos ao que estavam na posse do autuado. Destaca-se que o autuado foi abordado utilizando tornozeleira eletrônica [...]”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
.

Quanto ao
periculum libertatis
, denota-se que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva.

No ponto, em sede de audiência de custódia, foi consignado o que segue

“Destaca-se que o autuado foi abordado utilizando tornozeleira eletrônica. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: 02 Termos Circunstanciados tramitando, 01 Procedimento Especial da Lei Antitóxicos tramitando, possui registro no INFOPEN e passou por este plantão em 04/06/2023. [...] Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Ao analisar casos análogos ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra idônea a decretação da segregação cautelar com base no risco concreto de reiteração delitiva. Vejamos:

[...] 2. As instâncias ordinárias apontaram prova da existência do delito e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública, com base em elementos concretos nos autos, mormente diante do risco de reiteração delitiva, pois o acusado ostenta condenação definitiva por delito idêntico, sendo, assim, reincidente específico cuja pena foi cumprida ou extinta em 29/7/2020, o que constitui fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 837.379/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Lado outro, o juízo do conhecimento, ao apreciar pedido de revogação da prisão preventiva, acrescentou o que segue:

A garantia da ordem pública restou ameaçada pela gravidade em concreto do delito e possibilidade de reiteração delitiva do autuado, tendo em vista as circunstâncias da prisão e apreensão as drogas, bem como o fato de o autuado ter passado pela audiência de custódia há menos de cinco meses por suposta prática de crime idêntico, o que coloca em risco a garantia da ordem pública.

Registre-se que, a teor da iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.

[...]”.

Entendo ainda pertinente consignar que as circunstâncias concretas do presente caso evidenciam que a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostraria suficiente a acautelar a ordem pública.

Justamente em razão disso, a teor do já decidido pelo Superior Tribuna de Justiça,
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Analisando o caderno processual, vê-se que o paciente praticou o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/06, com pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos. Nota-se clara, portanto, a aplicação do artigo 313, inciso I, do CPP, uma vez que o delito cometido pelo paciente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, é cediço que para que a prisão preventiva seja revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria; pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas pelo art. 312 do Código de Processo Penal, e por vício na motivação alinhada para impor a segregação cautelar, notadamente perfilhamento de elementos abstratos do delito cometido.

[...]

À vista disso, evidente a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que, além da gravidade em concreto do delito praticado por ele, no momento da sua prisão em flagrante, o paciente estava usando tornozeleira eletrônica. Tal fato demonstra seu desdém pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro, além de deixar claro que, em liberdade, o paciente poderia praticar novos delitos de mesma natureza, intimidar testemunhas e até mesmo se evadir, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e manter a ordem pública.

Assim, o douto magistrado demonstrou de forma plausível a motivação que ensejou a decreto da prisão preventiva.

[...]

No que concerne o argumento de que o paciente é primário, é válido registrar que a jurisprudência pátria já firmou posicionamento no sentido de que o fato de o agente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e família constituída, não basta para a configuração da coação ilegal, principalmente diante da demonstrada necessidade da manutenção da custódia provisória, como já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça. [...]”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)